Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-83.2025.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegação de omissão pela ausência de menção sobre a suspensão do pagamento dos ônus sucumbenciais do autor (art. 98, §3o, CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. A gratuidade de justiça deferida ao embargante suspende, por força de lei (CPC, art. 98, § 3o), a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, sendo desnecessária menção expressa no acórdão, especialmente porque, no caso, já houve referida menção na sentença, que foi mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Precedentes relevantes citados: não há.